Tribunal: TJDFT
Processo: 0739504-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/2024 – ENSINO FUNDAMENTAL. ART. 126 DA LEP. RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que homologou a remição de 177 (cento e setenta e sete) dias em favor do apenado, em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA/2024 (Ensino Fundamental), acrescida de 1/3 (um terço).
II. Questão em discussão
2. Definir se é cabível a concessão da remição de pena pela aprovação no ENCCEJA – Ensino Fundamental, ainda que o apenado já tivesse concluído o respectivo nível de escolaridade antes do início do cumprimento da pena, bem como se incide o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no § 5o do art. 126 da LEP.
III. Razões de decidir
3. Sob a ótica constitucional dos princípios da dignidade da pessoa humana e da fraternidade, a Resolução 391 do CNJ alcança o escopo da Lei de Execução Penal, qual seja, incentivar os apenados aos estudos, bem como contribuir para a sua readaptação ao convívio social, revelando-se possível, realizada uma interpretação extensiva in bonam partem, prestigiar o esforço próprio do condenado que se submeteu e logrou aprovação no ENCCEJA com o benefício da remição da pena.
4. Todavia, o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no art. 126, § 5o, da LEP, somente incide quando o reeducando supera efetivamente uma nova etapa educacional, circunstância que não se verifica na espécie, uma vez que o agravado já detinha o ensino fundamental concluído anteriormente.
5. Cabível a manutenção da remição pela aprovação no ENCCEJA/2024 – Ensino Fundamental, com o afastamento do acréscimo de 1/3 (um terço), fixando-se o total de 133 (cento e trinta e três) dias remidos.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.